Tribunal: STF
Processo: Rcl 42290
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Limpec – Limpeza Pública de Camaçari assevera haver o Juízo da Primeira Vara do Trabalho local, no processo nº 0001758-87.2016.5.05.0131, inobservado o decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 114, 275, 387, 437 e 485.
    Segundo narra, foi condenada, em caráter subsidiário, ao pagamento de verbas trabalhistas ao interessado. Com o trânsito em julgado, salienta iniciada a execução, direcionada contra si ante o insucesso na localização de bens da devedora principal. Diz haver apresentado impugnação aos cálculos, sem oferta de garantia com relação ao valor incontroverso, determinando o Juízo a efetivação de bloqueio de recursos via sistema Bacenjud. Não houve êxito em exceção de pré-executividade.
    Frisa a condição de empresa pública, prestadora de serviço essencial típico do Estado, em regime de monopólio, sem intuito de obter ou distribuir lucro. Sublinha depender dos cofres públicos para a manutenção das atividades. Afirma ter jus às prerrogativas da Fazenda Pública, concernentes à impenhorabilidade de bens e valores, além de pagamento mediante precatório. Alude aos princípios do sistema financeiro e orçamentário, legalidade, independência e harmonia dos Poderes, bem assim ao regime constitucional dos precatórios.
    Sob o ângulo do risco, salienta prejudicada a consecução dos objetivos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos que implicaram o bloqueio de verbas. Pretende, no mérito, a cassação dos pronunciamentos, determinando-se a observância do regime de precatórios e a impossibilidade de constrição judicial de receitas próprias.
    2. Relativamente às arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 114, 275, 387 e 347, fez-se em jogo discussão alusiva à Companhia de Desenvolvimento do Piauí – Comdepi, à Companhia de Desenvolvimento de Recursos Minerais da Paraíba – CDRM, à Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S.A. – Emgerpi e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará – Emater/CE. A de nº 485 diz respeito a situação que se deu no Estado do Amapá. Nenhum dos precedentes guarda relação com o ocorrido na origem, no âmbito do Estado da Bahia. O inconformismo está baseado na tese da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pelo Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator